Tribunal: TJES
Processo: 0009764-08.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação revisional de contrato bancário, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e do Custo Efetivo Total (CET).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorre em vício de contradição sanável pela via dos aclaratórios, ao supostamente utilizar premissas fáticas (taxas de juros) dissonantes do conjunto probatório, ou se a insurgência representa mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem escopo limitado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à revisão do mérito da decisão.

4)
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a de natureza interna, verificada entre as proposições do próprio julgado (fundamentação e dispositivo), e não a contradição externa, decorrente do confronto entre a decisão e as provas ou as teses da parte.

5)
O acórdão embargado não apresenta vício interno, pois desenvolve raciocínio coeso ao partir da premissa de que a taxa de juros contratada excedia a média de mercado e, com base nisso, concluir pela abusividade da cláusula, havendo congruência entre os fundamentos e a conclusão.

6)
A alegação do embargante de que o Colegiado partiu de percentuais de juros equivocados não configura contradição, mas sim um suposto error in judicando (erro de julgamento) na valoração do acervo probatório.

7)
A discordância da parte com as premissas fáticas adotadas pelo julgador, como a escolha entre a taxa de juros nominal e a efetiva ou a seleção da série estatística do Banco Central, expressa inconformismo com o mérito, matéria insuscetível de reexame na via estreita dos aclaratórios.

8)
A pretensão de reavaliação das provas para alcançar resultado diverso transborda os limites objetivos dos Embargos de Declaração, que não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela verificada internamente no julgado, entre seus fundamentos e o dispositivo, não se confundindo com o eventual erro de julgamento (error in judicando) na apreciação dos fatos e das provas, cuja impugnação demanda recurso próprio.

2. A alegação de que a decisão se baseia em premissas fáticas equivocadas configura tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.061.530/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009764-08.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: MARCELO ANTONIO DA SILVA ZEFERINO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação revisional de contrato bancário, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e do Custo Efetivo Total (CET).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorre em vício de contradição sanável pela via dos aclaratórios, ao supostamente utilizar premissas fáticas (taxas de juros) dissonantes do conjunto probatório, ou se a insurgência representa mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem escopo limitado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à revisão do mérito da decisão.

4)
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a de natureza interna, verificada entre as proposições do próprio julgado (fundamentação e dispositivo), e não a contradição externa, decorrente do confronto entre a decisão e as provas ou as teses da parte.

5)
O acórdão embargado não apresenta vício interno, pois desenvolve raciocínio coeso ao partir da premissa de que a taxa de juros contratada excedia a média de mercado e, com base nisso, concluir pela abusividade da cláusula, havendo congruência entre os fundamentos e a conclusão.

6)
A alegação do embargante de que o Colegiado partiu de percentuais de juros equivocados não configura contradição, mas sim suposto error in judicando (erro de julgamento) na valoração do acervo probatório.

7)
A discordância da parte com as premissas fáticas adotadas pelo julgador, como a escolha entre a taxa de juros nominal e a efetiva ou a seleção da série estatística do Banco Central, expressa inconformismo com o mérito, matéria insuscetível de reexame na via estreita dos aclaratórios.

8)
A pretensão de reavaliação das provas para alcançar resultado diverso desborda dos limites objetivos dos Embargos de Declaração, que não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela verificada internamente no julgado, entre seus fundamentos e o dispositivo, não se confundindo com o eventual erro de julgamento (error in judicando) na apreciação dos fatos e das provas, cuja impugnação demanda recurso próprio.

2. A alegação de que a decisão se baseia em premissas fáticas equivocadas configura tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.061.530/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir a existência de vício de contradição em acórdão proferido por este colegiado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo hígida a sentença de primeiro grau que reconhecera a abusividade de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal.

Segundo se depreende, o embargante sustenta que o julgado padeceria de contradição ao se fundamentar em premissas fáticas – a saber, a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado – que estariam em dissonância com os elementos probatórios carreados.

Argumenta, em síntese, que os percentuais corretos (6,84% a.m. de taxa contratada e 6,58% a.m. de taxa média) afastariam a conclusão de abusividade, segundo o parâmetro firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp 1.061.530/RS.

O embargado, em contrarrazões, pugna pela rejeição do recurso, ao argumento de que o acórdão não ostenta vício intrínseco, sendo a insurgência mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que é defeso na via estreita dos aclaratórios.

Pois bem.

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se, primeiramente, a exata delimitação do alcance dos Embargos de Declaração, cujo escopo, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, restringe-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Portanto, o recurso não se presta a funcionar como sucedâneo recursal para a revisão do mérito da decisão, tampouco para readequar o julgado ao particular entendimento da parte quanto à justiça da decisão ou à correta valoração do acervo probatório.

A esse respeito, sublinhe-se que a contradição passível de saneamento por esta via é a de índole interna, verificada entre as proposições do próprio julgado – isto é, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre diferentes passagens da fundamentação – e não a suposta contradição externa, que decorreria do confronto entre a decisão e o conjunto probatório ou a tese jurídica defendida pela parte.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a análise do acórdão embargado revela a inexistência do vício apontado.

O julgado vergastado desenvolveu linha de raciocínio coesa e internamente harmônica: partiu da premissa fática de que a taxa de juros contratada (aproximadamente 7,5% a.m.) excedia de forma relevante a taxa média de mercado para operações análogas à época (4,41% a.m.) e, com base nesse cotejo, aplicou o entendimento jurisprudencial consolidado para concluir pela abusividade da cláusula.

Há, à evidência, perfeita congruência entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada no dispositivo.

Em verdade, o que o embargante questiona não é a coerência interna do aresto, mas as premissas fáticas sobre as quais o julgamento fora edificado.

Ao opor os percentuais que reputa corretos (6,84% a.m. e 6,58% a.m.) àqueles considerados pelo colegiado, a instituição financeira não aponta contradição, mas sim o que entende ser
error in judicando
, ou seja, erro de julgamento na apreciação da prova e na eleição dos parâmetros fáticos para a solução da lide.

Importante salientar, porém, que a escolha entre a taxa de juros nominal (defendida pelo banco) e a taxa efetiva (calculada pelas instâncias ordinárias com base no Custo Efetivo Total da operação), bem como a seleção da série estatística do Banco Central mais adequada ao caso, constituem atos próprios da atividade jurisdicional de valoração probatória e de enquadramento jurídico-factual.

A discordância da parte com o resultado dessa valoração expressa inconformismo com o mérito da decisão, matéria insuscetível de reexame em sede de aclaratórios.

Nesse contexto, a pretensão do embargante de que este Tribunal reavalie os documentos e adote premissas fáticas distintas para, com isso, alcançar resultado diverso, transborda manifestamente os limites do art. 1.022 do CPC.

Por conseguinte, a via eleita exsurge inadequada para veicular o inconformismo quanto à justiça do decidido, finalidade reservada aos recursos de natureza extraordinária, se cabíveis.

Vencido esse ponto, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, porquanto ausente qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento.

O que se busca, em última análise, é a concessão de indevidos efeitos infringentes a partir de premissa equivocada sobre a natureza do vício alegado.

À evidência, o que se extrai das razões recursais não é a indicação de vícios intrínsecos ao julgado, mas o nítido inconformismo com o resultado desfavorável e o intento de promover, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa.

Tal finalidade, como é cediço, extrapola os limites objetivos dos aclaratórios, que não se constituem em sucedâneo recursal para a reforma do que fora decidido.

Por conseguinte, deve ser mantido integralmente o acórdão vergastado.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.